Tribunal: TJES
Processo: 5004580-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004580-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDERSON SILVA ZUCOLOTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Yago Caldon Tavares Gratieri
em face de ato tido como coator praticado pelo
MM. Juiz da Vara Única de Vargem Alta.
Consta nos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 31/03/2021 por suposta prática de homicídio triplamente qualificado, corrupção de menores; ocultação de cadáver e vilipêndio a cadáver.
Em suas razões, em síntese, o impetrante sustenta excesso de prazo; a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade, razão pela qial pugna pela concessão da ordem.

Liminar indeferida, doc. 2710022.

Informações prestadas, doc. 2843195.

Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem, doc. 2861905.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Yago Caldon Tavares Gratieri
em face de ato tido como coator praticado pelo
MM. Juiz da Vara Única de Vargem Alta.
Consta nos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 31/03/2021 por suposta prática de homicídio triplamente qualificado, corrupção de menores; ocultação de cadáver e vilipêndio a cadáver.
Em suas razões, em síntese, o impetrante sustenta excesso de prazo; a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade, razão pela qial pugna pela concessão da ordeM.

É o Relatório. Passo a decidir.

Em sede meritória não vislumbro motivos para concessão da ordem.

Como dito. sigo o entendimento de que para configuração do
excesso de prazo
faz indispensável demonstrar não somente a superação de prazos legais de forma abstrata, mas se, diante das peculiaridades do caso em exame o processo não segue o seu curso regular. Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
(RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021). (AgRg no RHC n. 165.814/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Eventual retardo na conclusão do inquérito policial se justifica pela complexidade dos fatos narrados, envolvendo quatro crimes, pluralidade de investigados, entre eles uma menor; elevado número de testemunhas a serem ouvidas e limitações decorrentes da pandemia mundial, quebra de sigilos telefônicos e perícia.

De qualquer modo, a referida alegação mostra-se
prejudicada ante o oferecimento e recebimento da denúncia
, estando os autos atualmente aguardando a apresentação de defesa prévia, com a nova intimação do advogado constituído, que permaneceu inerte
.
Sobre o tema:

Hipótese que retrata feito complexo, com pluralidade de réus, havendo a indicação de que vários são integrantes da organização criminosa, o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual. Os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado. 2. “Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial”
(HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 648.585/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)
Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.
(...) (AgRg no HC n. 632.761/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

Igualmente
prejudicada a alegação de ausência de reapreciação da prisão a cada 90 (noventa) dias
, conforme determina o artigo 316, parágrafo único do CPP, já que esta fora reanalisada e mantida em 12/05/2022.

Consta nos autos que o paciente é apontado como autor do crime de homicídio ocorrido em 25/11/2020 contra a vítima Petherson Silva Tinoco, através de golpe violento na cabeça, o qual gerou traumatismo craniano e escorjamento, constando que o cortes no pescoço desta se deram quando ainda estava viva.
O
fummus comissi delict
é extraído do laudo cadavérico e das declarações colhidas na fase inquisitiva, em especialmente os relatos Joanete; Alex Valdeir, Vanderley e Luciano Araújo.
Ir além disso, nesse momento, analisando a tese de negativa de autoria ou divergências acerca da real motivação do crime supostamente praticado pelo paciente – se por ciúmes ou ritual para ingresso em organização criminosa, encontra óbice na
impossibilidade de aprofundamento em matéria probatória na via estreita do habeas corpus.
A manutenção da custódia cautelar se justifica para
garantia da ordem pública,
ante a
gravidade em concreto da conduta,
extraída do

modus operandi
violento,
supostamente praticado por premeditação, emboscada e em superioridade numérica, sendo golpeado e atingido por múltiplos cortes e esgorjamento, como se constata no Laudo Cadavérico, além da ocultação do cadáver por dias, até ser encontrado por populares em posição degradante e a
periculosidade social do agente
, já que possui envolvimento com o tráfico de drogas, havendo, inclusive, em seu desfavor a ação penal n.º 0003683-78.2021.8.08.0012, o que demonstra sério risco de
reiteração criminosa.
Destaca-se, ainda. que informações de que populares teriam medo de se identificar por medo dos envolvidos e que o paciente teria ameaçado matar o pai da vítima, mostra-se necessária a custódia, também, para
conveniência da instrução criminal.
Sobre o tema, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 3.
As circunstâncias apresentadas pelo Magistrado de origem evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do réu, diante do modus operandi empregado pelo agente, o que revela eventual e atual risco à integridade da vítima
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 161.606/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.(HC n. 703.839/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.).

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade da paciente, ante o modus operandi do delito, uma vez que após consumo de álcool, teria disparado contra a vítima que tentava manter contato pacífico, a qual ficou agonizando no chão enquanto o agente aguardava calmamente. Tais circunstâncias, somadas ao fato de que teria intimado as pessoas que estavam no local com seu comportamento agressivo, empunhando sua arma de fogo, fazendo algumas pessoas deixarem o local por medo, por se tratar de policial militar, demonstram a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
.(...) (RHC n. 142.403/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

Por fim
, condições pessoais favoráveis
, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. Este é o entendimento consolidado do STJ:

Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes
. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 748.113/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICIDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - CORRUPÇÃO DE MENORES - OCULTAÇÃO E VILIPÊNDIO DE CADÁVER - EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E REANALISE DA PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - CONDIIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVESI - ORDEM DENEGADA.

1. A
alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial mostra-se
prejudicada ante o oferecimento e recebimento da denúncia. De igual modo
prejudicada a alegação de ausência de reapreciação da prisão a cada 90 (noventa) dias
, conforme determina o artigo 316, parágrafo único do CPP, já que esta fora reanalisada e mantida em 12/05/2022.

2. Presente o fummus comissi delict,
a análise da tese de negativa de autoria ou divergências acerca da real motivação do crime supostamente praticado pelo paciente – se por ciúmes ou ritual para ingresso em organização criminosa, encontra óbice na
impossibilidade de aprofundamento em matéria probatória na via estreita do habeas corpus.

3. A manutenção da custódia cautelar se justifica para
garantia da ordem pública,
ante a
gravidade em concreto da conduta,
extraída do

modus operandi
violento,
supostamente praticado por premeditação, emboscada e em superioridade numérica, sendo golpeado e atingido por múltiplos cortes e esgorjamento, como se constata no Laudo Cadavérico, além da ocultação do cadáver por dias, até ser encontrado por populares em posição degradante e a
periculosidade social do agente
, já que possui envolvimento com o tráfico de drogas, o que demonstra sério risco de
reiteração criminosa.
Destaca-se, ainda. que informações de que populares teriam medo de se identificar por medo dos envolvidos e que o paciente teria ameaçado matar o pai da vítima, mostra-se necessária a custódia, também, para
conveniência da instrução criminal.

4. C
ondições pessoais favoráveis
, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.